Tribunal: TJDFT
Processo: 0000653-57.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000653-57.2019.8.07.0004 RECORRENTE: MATHEUS CUNHA PEREIRA MOTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO. LESÃO CORPORAL. CRITÉRIO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DO VOTO MAJORITÁRIO. 1. Os Tribunais, buscando a maior uniformização possível, adotaram parâmetros objetivos na tarefa da dosimetria, prevalecendo, tanto no c. STJ como neste egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento pela aplicação da fração de 1/8 da diferença entre as penas abstratas mínima e máxima por cada circunstância valorada negativamente, salvo fundamentação concreta e idônea que justifique aumento em outro percentual. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 59 do Código Penal. Sustenta que o acórdão impugnado divergiu do entendimento do STJ quanto à fração de aumento adotado para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena. Sustenta que, de acordo com o STJ, o aumento nessa fase deve ser de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata, e não de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima por cada circunstância valorada negativamente. Requer, assim, a adoção da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para o aumento da primeira fase da dosimetria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao invocado dissenso interpretativo do artigo 59 do Código Penal, pois a turma julgadora decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE RECONHECIDA PELO JÚRI. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFICIO. (...) omissis 7. No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. (...) omissis 11. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 16 anos de reclusão. (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/4/2021). PENA L. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTO VÁLIDO. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) omissis 3. No que se refere ao quanto de aumento, cumpre ressaltar que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, calculada sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito. (...) omissis 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC 544.849/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/6/2020). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO O recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003